Tribunal: TJES
Processo: 0016019-88.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016019-88.2015.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
MICHELINY GUSM
Ã
O FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE FÉRIAS (TERÇO CONSTITUCIONAL). INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS DE FÉRIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A Constituição Federal, no art. 7º, XVII, garante aos trabalhadores o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sem qualquer limitação quanto ao período de fruição.

2. -
O art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98 assegura aos professores em regência de classe um período de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos de férias anuais, sem estabelecer restrição quanto ao cálculo do adicional constitucional.

3. - O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, declarou inconstitucional a limitação do terço constitucional a um mês de remuneração, prevista no art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, por violação ao art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

4. - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1400787 (Tema 1241 da Repercussão Geral), firmou a tese de que o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias legalmente concedido.

5. - Precedentes do STF (ADI 2.964/RS e RE 761.325-AgR/PR) reforçam o entendimento de que o adicional de férias deve incidir sobre o período integral de descanso previsto em lei, sem restrição a um único mês de remuneração.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª (
Segunda
)
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
NEGAR
PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016019-88.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MICHELINY GUSMAO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016019-88.2015.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
MICHELINY GUSM
Ã
O FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE FÉRIAS (TERÇO CONSTITUCIONAL). INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS DE FÉRIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A Constituição Federal, no art. 7º, XVII, garante aos trabalhadores o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sem qualquer limitação quanto ao período de fruição.

2. -
O art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98 assegura aos professores em regência de classe um período de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos de férias anuais, sem estabelecer restrição quanto ao cálculo do adicional constitucional.

3. - O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, declarou inconstitucional a limitação do terço constitucional a um mês de remuneração, prevista no art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, por violação ao art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

4. - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1400787 (Tema 1241 da Repercussão Geral), firmou a tese de que o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias legalmente concedido.

5. - Precedentes do STF (ADI 2.964/RS e RE 761.325-AgR/PR) reforçam o entendimento de que o adicional de férias deve incidir sobre o período integral de descanso previsto em lei, sem restrição a um único mês de remuneração.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª (
Segunda
)
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
NEGAR
PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 07 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016019-88.2015.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
MICHELINY GUSM
Ã
O FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

A controvérsia do presente recurso cinge-se em aferir se é devido o pagamento da diferença do adicional de férias (terço constitucional), sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, previstas art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98.

O
direito à percepção de férias é garantido pela Constituição Federal, consoante disposição do artigo 7º, inciso XVII,
que dispõe que:

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário-normal.”

A Lei Complementar Estadual nº 115/98 (Estatuto do Magistério Estadual), no capítulo relativo às férias, estabelece que:

“
Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.”

“
Art. 49. Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas ou nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição.”

Nota-se que o art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, não dispôs sobre a base de cálculo do adicional de um terço de férias.

O Estado do Espírito Santo, nesse tocante, defende que deve ser aplicado o disposto no art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 (Estatuto dos Servidores Públicos), que restringe o pagamento do terço constitucional a apenas um mês de remuneração, vejamos:

“
Art. 107 Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição.”

Ocorre que, o referido dispositivo de lei foi objeto do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, de relatoria do Des. Maurílio Almeida de Abreu, que declarou a sua inconstitucionalidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

“
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – ART. 110, CAPUT, DA LC Nº 46/98 – CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – ADICIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO PELO VENCIMENTO PERCEBIDO NO MÊS DE GOZO – PRECEITO NORMATIVO QUE CONTRARIA A CF/88 – INCIDENTE ACOLHIDO – RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGAO FRACIONÁRIO.

1 - A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046/98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1/3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde “um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição” viola o art. 7º, XVII, da CF/88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional.

2 - O dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será férias, isto é, do seu gozo.

3 - Inconstitucionalidade declarada para determinar o retorno dos autos à E. Primeira Câmara Cível para dar continuidade ao julgamento do Apelo Cível cujo tramite se suspendeu para processamento do incidente.”

TJES, Classe: Apelação, 024060097466, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Data da Publicação no Diário: 12/05/2011).

Nesse contexto, da exegese do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98 c/c artigo art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, vê-se que o professor em efetivo exercício de regência de classe, tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais.

Assim, entendo que o terço constitucional deverá incidir sobre todo o período de férias concedidos pela lei estadual, o qual corresponde a 45 (quarenta e cinco) dias, quando o professor estiver no exercício de regência de classe.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 1400787, Relatora Ministra Rosa Weber, apreciado com repercussão geral, Tema nº 1241, fixou a seguinte: “
O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.”

Eis a ementa do precedente ao qual me reporto:

“
Ementa.
Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei.

2. Recurso extraordinário não provido.

3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.”

(
STF -
RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

No mesmo sentido:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ABONO DE FÉRIAS DE UM TERÇO (1/3) SOBRE O SALÁRIO NORMAL – LEI 8.870/89 E LEI 8.874/89, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. De ordinário, cumpre lembrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou sua posição em relação ao objeto desta demanda ao julgar as Ações Originárias 527 e 623, de relatoria do Min. Maurício Corrêa (DJ 3.3.2000), declarando a inconstitucionalidade da expressão "mensal" contida nos arts. 1º e 2º da Lei 8.870/89, da expressão “mensal” contida nos arts. 1º e 2º da Lei 8.874/89, bem como a inconstitucionalidade da expressão "vedada no caso de acumulação de férias, a dupla percepção da vantagem", contida no art. 3º da Lei 8.874/89, ambas do Estado do Rio Grande do Sul.

2. Como visto, o Supremo entende que a limitação do adicional de férias anuais dos membros da magistratura e do ministério público constitui flagrante ofensa ao art. 7º, XVII, da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores em geral férias anuais remuneradas com adicional mínimo de um terço calculado sobre o salário normal. Desse modo, se as férias forem de sessenta dias (dois períodos de trinta dias), o adicional de um terço incidirá sobre o valor correspondente a dois salários, pois, caso contrário, se o adicional incidisse apenas sobre um período de trinta dias (salário mensal), as férias de sessenta dias seriam remuneradas pela metade (um sexto), em flagrante ofensa à Constituição Federal.

3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “mensal” contida nos arts. 1º e 2º da Lei 8.870/89, da expressão “mensal” contida nos arts. 1º e 2º da Lei 8.874/89 e da expressão “vedada, em caso de acumulação de férias, a dupla percepção da vantagem”, contida no art. 3º da Lei 8.874/89, ambas do Estado do Rio Grande do Sul.”

(STF - ADI 2.964/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09.5.2019, DJe 01.8.2019)

“
FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS – PRECEDENTE. Conforme decidido na Ação Originária nº 517-3/RS, havendo o direito de férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias.”

(STF - RE 761.325-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18.02.2014, DJe 20.3.2014)

Desse modo,
deve ser mantida a sentença que acolheu a pretensão autoral
quanto a condenação do Estado do Espírito Santo na obrigação de pagar quantia certa, referente ao adicional de férias (terço constitucional), sobre o período de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, devidos aos professores em regência de classe, bem como ao pagamento do adicional anual de férias sobre os períodos vencidos, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recur
s
o.

O
s
honorários advocatícios
sucumbenciais

e recursais
haverão que ser
fixados na fase de liquidação, observand
o o disposto no
art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

Des.
Sub. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)